Tribunal: TJPA
Processo: 0809039-26.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809039-26.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809039-26.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DIREITO CIVIL ATINENTES AO REGIME DE CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL (JUÍZO SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1.

A ação de extinção de condomínio tem natureza jurídica cível e a ação de inventário tem natureza sucessória. Portanto, não há prevenção do juízo do inventário para julgar a ação de extinção de condomínio.

2.

Trata-se, na verdade, de ação autônoma, sem vínculo com o inventário.

3.

Conflito procedente, para declarar competente a 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao conflito negativo de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de 2021.

Julgamento Presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809039-26.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, o qual recebeu a presente demanda declinada do JUIZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM-PA, onde se considerou incompetente para julgar a AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, ajuizada por ARLETTE COSTA MARINHO E OUTROS contra o espólio de ADILSON TAVARES DE OLIVEIRA COSTA.

Após receber a demanda, o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão interlocutória (ID 3612304 - Pág. 17), por meio da qual se declarou incompetente para processar e julgar o feito, alegando em síntese, que o processo de inventário em curso de Adilson Tavares De Oliveira Costa, sob o nº 0037487- 22.2014.8.14.0301, que tramita na 11ª Vara Cível, razão pela qual deve o processo ser distribuído para mencionada vara.

O Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital em ID 3612304, suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando, em suma, que a demanda (extinção de condomínio c/c alienação de imóvel e consignação em pagamento) envolve questão de alta indagação, pois necessita de amplo debate e produção de provas para que se alcance o Julgamento de mérito, não podendo assim ser resolvida nos autos do processo de inventário.

Dispõe também, que não há possibilidade de o julgamento do processo de extinção de condomínio gerar qualquer interferência na partilha dos bens que estão sendo inventariados no Juízo suscitante, vez que a venda do bem inventariado apenas resultaria na transferência do valor do respectivo quinhão ao espólio, o que afasta a possibilidade de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, que possam vir a gerar a necessidade de julgamento conjunto dos processos, conforme estabelece o §3º, do art. 55, do CPC.

Recebidos os autos, solicitei informações ao Juízo suscitado sobre o conflito em debate (ID 3623985).

Conforme consta em certidão (ID 4172843), o Juízo suscitado não prestou as informações requeridas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Procurador de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito negativo de competência, para que fosse declarado competente para dirimir o feito, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência preenche os requisitos de sua admissibilidade, porquanto restou evidenciada a situação inserta no inciso I, do artigo 953, que permite ser suscitado o conflito pelo Juiz, por ofício ao Tribunal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia do presente
Conflito de Competência
reside em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, ajuizada por ARLETTE COSTA MARINHO E OUTROS
(Processo nº 0810599-70.2020.8.14.0301)
, tendo como suscitante o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém e suscitado o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Compulsando os autos, verifica-se que foi proposta a Ação Ordinária de Extinção de Condomínio C/C Alienação de Bem Imóvel e Consignação em Pagamento, em que a quase totalidade dos condôminos decidiu vender o imóvel pelo preço de mercado para o próprio locatário, o qual mantém no local uma panificadora, mas em razão de conflito entre os herdeiros do espólio de Adilson Tavares De Oliveira Costa, não se efetivara a venda.

Observa-se que o Juízo suscitado, 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, declinou sua competência para o Juízo do inventário de Adilson Tavares De Oliveira Costa, 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, ora suscitante, alegando conexão das demandas, o que justificaria a declinação da competência.

Contudo, no presente conflito, o Juízo Suscitante argumenta que tais ações não se atraem, pois a extinção do condomínio e a venda do imóvel não traz a competência do Juízo do inventário de um dos condôminos, pois se trataria de ação de cunho estritamente patrimonial, como também não acarretaria qualquer prejuízo, já que o valor recebido pela venda do bem seria creditado em conta judicial a fim de ser repartido entre os herdeiros do inventariado.

Em razão disso, a lide ganha inequívoco cunho patrimonial, incidindo no caso, as disposições atinentes ao condomínio voluntário previstas nos artigos 1.320 e 1.322 do CC.

Nessas condições, a apreciação da matéria não compete ao Juízo do inventário de Adilson Tavares de Oliveira Costa, já que esta tem natureza diversa, ou seja, sucessória.

Sobre o assunto, trago julgado de outros Tribunais:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CONEXÃO INEXISTENTE - PREVENÇÃO INOCORRENTE - CONFLITO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.
A ação de extinção de condomínio tem natureza jurídica cível e a ação de inventário tem natureza sucessória. Portanto, não há prevenção do juízo para julgar a ação de extinção de condomínio proveniente de partilha ideal ocorrida em ação de inventário
.

2.
Inviável a reunião da ação de extinção de condomínio e ação de inventário de cônjuge supérstite
, notadamente ao se considerar que a primeira já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Conflito parcialmente acolhido. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.17.077161-2/000, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da sumula em 08/02/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. CONDOMÍNIO INSTITUÍDO SOBRE DOIS IMÓVEIS POR FORÇA DE PARTILHA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL.
CONTROVÉRSIA INSTAURADA ENTRE OS JUÍZOS DA VARA CÍVEL E DA VARA DE SUCESSÕES DA COMARCA DE XANXERÊ.
CONDÔMINA QUE AJUIZOU A AÇÃO DE ALIENAÇÃO VISANDO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. CAUSA DE PEDIR ARRIMADA NA INCONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DIREITO CIVIL ATINENTES AO REGIME DE CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO
. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL (JUÍZO SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
Pretendida a extinção do condomínio voluntário em razão da inconveniência de sua manutenção, o feito assume feição eminentemente patrimonial, não obstante a instituição do condomínio se tenha dado por força de sucessão hereditária.

(TJ-SC - CC: 00178708820188240000 Xanxerê 0017870-88.2018.8.24.0000, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 28/08/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ainda sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 150.184 - MT (2016/0320304-8) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÔPOLIS - MT SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 41A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP INTERES. : MARILIA OLIVEIRA VASQUES CALLEGARI ADVOGADO : JEFERSON PEREIRA SANCHES FURTADO E OUTRO (S) - SP176473 INTERES. : ANTONIO MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTRO ADVOGADO : ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - MT005075
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÁUSULA DISPOSTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM OBJETO DE SOBREPARTILHA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 41ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP, O SUSCITADO
. DECISÃO Vistos etc. (...) Passo a decidir. Com razão o juízo suscitante. De início, vale transcrever a ementa de recente julgado da 2ª Seção do STJ: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REUNIÃO DE PROCESSOS. CPC/2015, ARTIGOS 55, CAPUT E PARÁGRAFOS 1º E 3º, E 66, III. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS COMUNS. COMPETÊNCIAS TERRITORIAIS DIVERSAS. PESSOA JURÍDICA RÉ. FORO DA SEDE. ART. 53, III, A, DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 66, III, do CPC/2015, há conflito de competência quando existe, entre dois ou mais juízes, controvérsia acerca da reunião ou da separação de processos. 2. "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (art. 55, § 3º, do CPC/2015). Na espécie, acerca do mesmo evento, vários juízos estão proferindo decisões em processos diferentes e em sentidos diversos. 3. Além disso, segundo o caput e o § 1º do art. 55 do CPC/2015, também serão reunidos, para decisão conjunta, os processos conexos, o que ocorre quando duas ou mais ações possuem pedido ou causa de pedir comuns. (...) 11. Conflito parcialmente conhecido para estabelecer a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Madureira - RJ. (CC 151.295/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 22/06/2017) O caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 55 do CPC/15. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Marília Oliveira Vasques Callegari contra Antônio Marcos Gonçalves de Oliveira e outra visando compelir os réus a promoverem o necessário para a conclusão da sobrepartilha de um apartamento localizado na cidade de São Paulo/SP, a fim de ultimar o cumprimento do contrato de compromisso de compra e venda do referido imóvel. Extrai-se da petição inicial da "ação de prestação de fazer" o seguinte pedido (e-STJ Fl. 11): c) Que ao final, a presente seja julgada PROCEDENTE, condenando os requeridos, na prestação de fazer, comprovando partilha do imóvel sito à Rua Rego Freitas, nº 530, apartamento nº E-2, Edifício Renata, Condomínio Rego Freitas, bairro da Republica - São Paulo - SP, e a transmissão do domínio na Matrícula nº 56.946 do 5o CRI desta Capital, ou não o fazendo, serem compelidos a pagar a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o efetivo cumprimento da obrigação; Como se vê, a "ação de prestação de fazer" ajuizada perante a justiça paulista possui natureza pessoal, obrigacional, visando compelir os réus tão-somente a finalizarem a sobrepartilha do bem objeto de contrato de compromisso de compra e venda.
Ao contrário do alegado pelo juízo suscitado, a ação não envolve questões afetas ao direito de família, e sequer pretende imiscuir-se na seara do direito sucessório ou da divisão do bem, ou até mesmo promover qualquer interferência no restante do acervo hereditário deixado pela autora da herança. Assim, além de patente a distinção da causa de pedir e do pedido deduzidos na ação de obrigação de fazer e no inventário dos bens deixados por Heloísa Fernandes Vasques, também não se vislumbra a possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC/15
. Nesse sentido, valiosa a transcrição do parecer do Ministério Público Federal (e-STJ Fl. 170): Conforme bem asseverou o Juízo de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis (MT),
"o pedido de obrigação de fazer não justifica o deslocamento de competência à Vara de Família e Sucessões, sendo clarividente que as demandas possuem pedidos e causas de pedir distintas, sendo a obrigação assumida pelos requeridos no instrumento particular de compromisso de compra e venda de natureza pessoal e não familiar em nada interferindo no direito sucessório
" (e-STJ f. 152). (...) não acarretando nenhuma interferência no acervo hereditário, vislumbrando, dessa forma, "a inexistência de conexão entre as ações pela identidade de objeto, pois cada qual possui o bem da vida tutelado absolutamente diverso" (e-STJ f. 152).
Dessa forma, correta a decisão do juízo suscitante, pois, enquanto o objeto da ação de inventário é a partilha entre os herdeiros e legatários do acervo patrimonial inventariado, a presente ação de obrigação de fazer possui objeto correspondente ao fiel cumprimento das disposições contratuais assumidas pelos então requeridos
. Ante o exposto, com fundamento no enunciado da Súmula 568/STJ, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 41ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP, o suscitado. Comuniquem-se as autoridades judiciárias em conflito. Intimem-se. Brasília (DF), 21 de agosto de 2017. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(STJ - CC: 150184 MT 2016/0320304-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 22/08/2017)

Diante do exposto, julgo procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, diga-se, da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, para o processamento e julgamento da AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, ajuizada por ARLETTE COSTA MARINHO E OUTROS.

É como voto.

Belém/Pa, 18 de março de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/03/2021